Tribunal: TJBA
Processo: 8069790-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069790-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILSON BELCHIOR

AGRAVADO: MARCELO DE JESUS RIOS

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. SÚMULA 410 DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.296 DO STJ. NULIDADE DA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi parcialmente acolhida exceção de pré-executividade para reduzir o valor das astreintes de R$ 258.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo-se, contudo, a exigibilidade da multa e os atos executivos. O agravante sustenta a nulidade da execução da multa cominatória e do bloqueio de valores, ao argumento de que não houve prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, requisito necessário para a incidência das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência e a execução de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer dependem de prévia intimação pessoal do devedor; (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação torna inexigível a multa e invalida os atos executivos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.296, reafirma a vigência da Súmula 410, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para a incidência da multa cominatória nas obrigações de fazer ou não fazer.

4.
A multa coercitiva possui natureza indutiva, destinada a compelir diretamente o devedor ao cumprimento da ordem judicial, o que exige sua ciência pessoal acerca da determinação judicial e da cominação da penalidade.

5.
A mera intimação do advogado da parte por meio de publicação no Diário da Justiça não supre a necessidade de intimação pessoal do devedor para fins de incidência das astreintes.

6.
A ausência de comprovação da prévia intimação pessoal do devedor impede a constituição válida da multa coercitiva e torna inexigível a penalidade executada.

7.
Reconhecida a invalidade da constituição da multa, a execução das astreintes revela-se nula, devendo ser afastada a cobrança da penalidade e revogadas as medidas constritivas eventualmente impostas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8069790-46.2025.8.05.0000
, em que são partes Agravante
BANCO
AGIPLAN
S.A.
e Agravad
o

MARCELO DE JESUS RIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente